Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – MÚTUO BANCÁRIO – DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE – CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – TEMA 1.085/STJ C/C RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 - DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo STJ fixou tese no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (TEMA REPETITIVO 1.085 - sem negrito no original).
2. Nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em sua conta-corrente, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.